Tribunal: TJDFT
Processo: 0012555-68.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0012555-68.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Diga o SINDIRETA quanto à manifestação de ID: 36215863. Após, voltem-me conclusos para decisão. Brasília, 30 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador